Tribunal: STF
Processo: Rcl 47623
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia (MP/BA) contra i) decisão nos autos do MS nº 8014585-71.2021.8.05.0000 e ii) o art. 25 da Resolução CIB nº 85/2021, que teriam desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado nas ADPF nºs 672/DF, 754/DF e 770/DF e nas ADI nºs 6.341/DF, 6.343/DF, 6.586/DF e 6.587/DF.
     O MP/BA informa que, em 19/5/21, juntamente com o Parquet federal, emitiu a Recomendação nº 11/2021 à Comissão Intergestores Bipartite do Estado da Bahia (CIB), exortando a necessidade de atendimento das diretrizes traçadas no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação de Covid-19 (PNO) e a obrigatoriedades de que eventual inclusão de novas categorias profissionais como grupo prioritário para imunização seja acompanhada de justificativa apoiada em critérios técnico-científicos, garantindo-se a vacinação integral dos cidadãos componentes das categorias já contempladas no PNO.
    Cientifica que, não obstante essa Recomendação, a CIB editou a Resolução nº 85/2021, a qual foi assinada pelo Secretário de Saúde do Estado da Bahia,
    “na qual prevê, dentre outras disposições, a adição de profissionais da comunicação com idade superior a 40 anos como grupo prioritário para imunização para a SARS-CoV-2 […].
    Em verdade, trata-se de inovação até mesmo do Plano de Vacinação contra COVID-19 no Estado da Bahia, de emissão do próprio ente estadual (DOC. 04), que em momento algum previu os mencionados profissionais como destinatários prioritários da vacinação.”
    A parte reclamante noticia que impetrou o MS nº 8014585-71.2021.8.05.0000 contra a Resolução nº 85/2021 do CIB, no qual foi indeferido o pedido liminar, o que deu ensejo ao ajuizamento da presente reclamação constitucional.
    Defende que, além do ferimento do postulado da “equidade no acesso às ações e serviços de saúde” e da “fragilização da nacionalmente coordenada política de vacinação contra a Covid-19”, o prosseguimento da vacinação de acordo com a Resolução nº 85/2021 da CIB configura ato com 
    “potencial de propagação do desarranjo da política de saúde a todo o território nacional, gerado pela pressão sobre todos os demais gestores de saúde do país para quebra de diretrizes uniformes de vacinação em favor – ou desfavor – de grupos humanos com maior ou menor poder político, em vez de prioridades por critérios estritamente sanitários”.
    Aduz que, não obstante a reconhecida relevância das atividades desempenhadas pelos profissionais de comunicação e dos riscos a que estão expostos no exercício de suas funções, a categoria não detém precedência no processo de imunização segundo os critérios de vulnerabilidade adotados pela autoridade sanitária competente para coordenar a política de vacinação (art. 4º da Lei nº 6.259/1975), consideradas a escassez de imunizantes e a população alcançada em cada etapa de distribuição. No ponto, alerta para
    “a existência de notícia, veiculada na imprensa, de que o Ministério da Saúde efetivamente negou a [inclusão ed profissionais de comunicação] como grupo prioritário no PNO.”
    O MP/BA sustenta que os atos vergastados vão de encontro à disciplina do art. 13 da Lei nº 14.124/2021, à orientação contida na Pet. ASSEP/PGR nº 170337/2021 e às decisões vinculantes da Suprema Corte nas ações paradigmas, uma vez que a autonomia dos entes estaduais e municipais volta-se à regulamentação de situações excepcionais, observadas as realidades regionais e locais; não constituindo, assim, autorização para a ‘subversão das diretrizes alocativas científicas e nacionais quando ausente qualquer singularidades epidemiológica ou populacional em seu território’.
    Pondera, assim, que 
    “[a] exceção à regra [de obediência ao PNO], que autorizaria a promoção de alterações na regra de prioridade e a inclusão de novos grupos prioritários, demandaria o ônus argumentativo e a comprovação, pelo ente federado, da adoção de critérios técnicos e científicos capazes de demonstrar a necessidade do ajuste, com traços epidemiológicos distintos naquele ente federativos dos demais, o que não ocorreu no presente caso.”
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da Resolução nº 85/2021 da CIB, presente o periculum in mora uma vez que a aplicação de imunizantes nos profissionais de comunicação acima de 40 anos representará, necessariamente, na redução das doses ofertadas aos grupos prioritários indicados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19.
    No mérito, pede que seja julgada procedente a reclamação, 
    “com a consequente reforma da decisão de id. 15801225 proferida no Mandado de /segurança Coletivo TJ/BA de n. 8014585-71.2021.8.5.0000 e declaração de nulidade do art. 25 da REsolução CIB nº 085/2021, DOE 20/05/2021, da COMISSÃO INTERGESTORES BIPARTITE DO ESTADO DA BAHIA, de modo a assegurar a autoridade dos precedentes paradigmas deste Supremo Tribunal Federal.”
    Despachei nos autos solicitando informações e viabilizando manifestação da parte beneficiária antes da análise do pedido liminar (DJe de 4/6/21).
    O Desembargador Relator do MS nº 8014585-71.2021.8.05.0000, em trâmite no TJBA, por meio do Ofício nº TJ-OFI-2021/03821 (eDoc. 30), informou que o pedido cautelar fora indeferido ante a ausência de fumus boni iuris a amparar o direito reivindicado pelo MP/BA,
    “[p]rimeiro, poque não se deve pressupor que a edição da norma hostilizada não esteja fundamentada em critérios técnicos e científicos, pois, do Ofício do Gabinete do Secretário de Saúde do Estado da Bahia, documento ID 15658321, deduz-se, a priori, que os critérios pertinentes à matéria estão contidos em Processo do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Estado da Bahia. (fls. 202/203 dos autos digitais convertidos em PDF cronologia crescente).
    Segundo, porque priorizar os referidos Profissionais de comunicação, não significa deixar de vacinar os grupos prioritários que seguem o calendário de vacinação. Da leitura integral da Resolução CIB nº 85/2021 verifica-se o escalonamento da vacinação obedecendo o Plano Nacional de Operacionalização da vacina contra a COVID-19 e à ordem de grupos nele fixada.
    Ademais, como esclarecido pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento da Medida Cautelar na Reclamação nº 46.965, publicada em 04/05/2021, que ‘afigura-se até intuitivo que a União, por meio do Ministério da Saúde, ao elaborar o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, exerceu o seu relevante mister de ordenar e orientar as ações de vacinação contra a Covid-19 a serem executadas por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, indistintamente, sobretudo diante da severidade da crise sanitária vivida no País, bem como da escassez de imunizantes, situação que está a exigir uma pronta e competente atuação da direção nacional do SUS. Isso não significa, porém, ao menos num exame prefacial, que os entes subnacionais, em situações excepcionalíssimas, fiquem proibidos de levar a efeito ajustes pontuais no referido Plano Nacional, e sempre de forma técnica e cientificamente motivada, adaptando-o às respectivas realidades locais - considerada, em especial, eventual severidade do surto da doença sobre determinado grupo de pessoas nas distintas regiões -, sem que com isso desnaturem ou contrariem o planejamento elaborado pela União.’”
    É o relatório. Decido.
    A parte reclamante juntou cópia da Resolução CIB nº 085/2021 (eDoc 2, pp. 29 a 32), cujo art. 25 dispõe:
    “Art. 25 Incluir na vacinação profissionais de comunicação atuando em atividades externas, ambientes confinados, tais como redações e estúdios, com 40 anos ou mais.
    Parágrafo único A categoria de profissionais de comunicação, para tomar a vacina deve apresentar registro profissional ou carta da empresa onde trabalha atestando os requisitos acima.”
    É precisamente contra a inclusão dos profissionais de comunicação em atividade sob condições específicas dentre as categorias prioritárias para imunização no Estado da Bahia que se volta a presente reclamação, tendo como objeto o MS nº 8014585-71.2021.8.05.0000 e a Resolução CIB nº 85/2021.
    O art. 2º do referido ato administrativo prescreve a destinação da remessa de doses atribuídas aos entes que compõem o Estado da Bahia de acordo com o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), nos termos:
    “Art. 2º Garantir a vacina para a Campanha Nacional de Vacinação contra a Covid-19/2021 com base nas estimativas e ordenamento dos grupos prioritários, conforme quantitativo de doses de vacinas até o envio da 19ª remessa de doses:
    a) 100% de idosos residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas);
    b) 100% das pessoas a partir de 18 anos de idade com deficiência, residentes em residências inclusivas(institucionalizadas);
    c) 100% da população indígena que vive em terras indígenas homologadas e não homologadas;
    d) 100% das pessoas idosas com 65 anos e mais;
    e) 100% dos trabalhadores da saúde;
    f) 100% dos povos e comunidades tradicionais quilombolas;
    g) 100% das pessoas com doença renal crônica em tratamento de hemodiálise e transplantados;
    h) 100% das pessoas idosas de 60 a 64anos;
    i) 80% do grupo de força de segurança e salvamento;
    j) 75% de pessoas portadores de doenças crônicas por ordem decrescente de idade de 59 até 18 anos, conforme estimativa das doses aplicadas nesses grupos na Campanha Nacional de Vacinação – CNV contra Influenza 2020 e para os municípios que receberem Pfizer nesta remessa, esse percentual será de até 100%.
    k) 20% de gestantes e puérperas;
    l) 15% de trabalhadores da Educação;
    m) 75% de pessoas com deficiência permanente por ordem decrescente de idade de 59 até 18 anos, conforme estimativa das doses aplicadas nesses grupos na Campanha Nacional de Vacinação – CNV contra Influenza 2020 e para os municípios que receberem Pfizer nesta remessa, esse percentual será de até 100%.
    n) Conforme estimativas do Plano Nacional de Operacionalização da Campanha de Vacinação COVID-19, serão enviadas novas remessas de doses, para o grupo de pessoas com deficiência permanente e para os municípios que receberem Pfizer nesta remessa, já será liberado um percentual de 15 a 50% deste grupo.
    o) 80% para Forças armadas para os municípios que receberem Pfizer nesta remessa.
    [...]
    § 3º Os demais grupos prioritários estabelecidos no Plano Estadual de Vacinação contra COVID-19 terão a programação definida à medida que novas doses forem direcionadas ao estado pelo MS e/ou pactuadas em CIB.”
    Ainda, do “Plano de Vacinação contra Covid-19 no Estado da Bahia” (eDoc. pp. 135 a 180) extraio a existência de 4 (três) fases para operacionalização da imunização da população daquele território, assim delineadas em conformidade com o PNO: 
    Quadro 2 – População estimada para vacinação contra COVID-19 por grupo
 Grupos prioritários  População Estimada  Quantitativo de vacinas e seringas, considerando esquema de duas doses 
 Fase 1 (Início a definir – verificar previsão de chegada de vacinas) 
 Trabalhadores de saúde  374.368  748736 
 Idosos = 75 anos  555.753  1.111.506 
 Idosos ILPI (= 60 anos)  9.788  19.576 
 Indígenas  22.669  45.338 
 Povos e Comunidades Tradicionais Ribeirinhas*  828.860  1.657.720 
 Total  1.791.438  3.582.876 
 Fase 2 (Início a definir – verificar previsão de chegada de vacinas) 
 Idosos 60 a 74 anos  1.426.043  2.852.086 
 Total  1.426.043  2.852.086 
 Fase 3 (Início a definir – verificar previsão de chegada de vacinas) 
 Comorbidades (risco maior de agravamento)  952.507  1.905.014 
 Total  952.507  1.905.014 
 Fase 4 (Início a definir – verificar previsão de chegada de vacinas) 
 Pessoas em situação de rua  2.556  5.112 
 Forças de Segurança e Salvamento*  42.867  85.734 
 Trabalhadores da Educação  211.781  423.562 
 Pessoas com deficiên-cia institucionalizadas  285  570 
 Pessoas com deficiência permanente severa  605.330  1.210.660 
 Caminhoneiros*  15.117  30.234 
 Trabalhadores de Transporte 
Coletivo Rodoviário e
Metroferroviário de
passageiros
  9.292  18.584 
 Trabalhadores de Transporte Aéreo  717  1.434 
 Trabalhadores Portuários*  2.295  4.590 
 População Privada de 
Liberdade
  14.380  28.760 
 Funcionário do Sistema de Privação de Liberdade*  5.393  10.786 
 Total da fase 4  874.634  1.749.268 
 Total das 4 fases  5.080.001  10.160.002 
    O Estado da Bahia, em atenção ao despacho que proferi anteriormente nos autos, manifestou-se no sentido de que a Resolução CIB n. 085/2021 respeita o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO), bem como a força vinculante dos paradigmas do STF acerca da política pública por ele implementada, na medida em que 
    “assegura aos grupos prioritários previstos no PNO preferência absoluta e, com isso, nos termos de seu art. 2º, § 3º, apenas na medida em que disponibilizadas doses excedentes – ou seja, apenas na medida em que assegurada a imunização dos grupos prioritários em absoluta plenitude – é que existirá a possibilidade da imunização do grupo contemplado no art. 25.” (eDoc. 33, p. 4, grifo nosso)
    Na medida em que o STF, em diversos precedentes com eficácia erga omnes e efeito vinculante, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, tem afirmado as competências concorrentes e comum dos entes da Federação da condução de medidas de enfrentamento da pandemia de Covid-19, não há desrespeito à autoridade da Suprema Corte na designação de “profissionais de comunicação atuando em atividades externas, ambientes confinados, tais como redações e estúdios, com 40 anos ou mais” como categoria preferencial para vacinação no Estado da Bahia, na medida em que a política pública desse estado assegura o respeito à ordem prioritária instituída pelo Governo Federal no PNO.
    Não afronta, portanto, a eficácia do julgado nas ADPF nºs 672/DF, 754/DF e 770/DF e nas ADI nºs 6.341/DF, 6.343/DF, 6.586/DF e 6.587/DF, a decisão que indeferiu o pedido cautelar nos autos do MS nº 8014585-71.2021.8.05.0000.
    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação (RISTF, art. 21, § 1º). Julgo prejudicado o pedido liminar. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente